Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-68.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015294-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (AGRAVANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR – ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/1992 – CABIMENTO – NECESSÁRIO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no artigo 20 da Lei 8.429/92, é possível o
afastamento cautelar
do agente público durante a apuração dos atos de
improbidade administrativa
, quando demonstrada a existência de risco à
instrução
processual.

2. Indícios de prova suficientes a fundamentar medida. Presença de elementos concretos a evidenciar que a permanência no cargo representa risco efetivo à
instrução
processual.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDGAR ATALLAH, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Publica por Ato de Improbidade Administrativa (Processo n. 151838920188110004 – cód. 293811), concedeu a tutela de urgência, para afastar o ora Agravante do cargo de Procurador-Geral do Município de Barra do Garças, “
até que esteja encerrada a instrução processual ou que advenha decisão judicial em sentido contrário
”, sem prejuízo de seus vencimentos.

O Agravante sustenta que não há comprovação da conduta de assédio moral, tendo por base apenas fatos aleatórios, nem tão pouco coação moral.

Acentua apenas e tão somente acompanhou o Procurador Dilermando Garcia Filho, na lavratura da escritura de retratação, bem assim que não é parte no processo que responde Emerson Ferreira e o Prefeito Roberto Faria na Ação Civil Pública anterior.

Aduz que os fundamentos da decisão agravada são frágeis para tipificar o assédio moral capaz de sustentar, em exame perfunctório, a probabilidade de sucesso da ação civil pública.

Pugna assim pelo provimento do recurso.

Juntou documentos.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido. (id 5526989)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 5741846)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 52716983)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o seu afastamento do cargo de Procurador-Geral do Município de Barra do Garças, “até que esteja encerrada a instrução processual ou que advenha decisão judicial em sentido contrário”, sem prejuízo de seus vencimentos.

Trago à colação parte da decisão recorrida:

“(...)

Ciente dos fatos acima, o demandante informa que instaurou procedimento que recebeu o número 165/2018 para colher elementos para apurar o assédio e buscar a responsabilização dos envolvidos.

No Procedimento Preparatório n.º 165/2018, narra, foram colhidas declarações e obtidas imagens externas de câmeras de segurança, além do desenvolvimento de trabalho de monitoramento móvel pela Polícia Federal, bem como elaborados relatórios técnicos, concluindo que o assédio realizado por Edgar Atallah tinha a finalidade de produzir prova ilícita para influir na verdade dos fatos nos autos n.º 11622-57.2018.811.0004 – código 287636, em trâmite nesta 4ª Vara Cível de Barra do Garças.

O Ministério Público relata que ouviu as procuradoras Andrea Carolina Coelho Magrini, Sylvia Maria de Assis Cavalcante e Necy Araújo Lustosa. Que as procuradoras estavam na Procuradoria do Município e teriam visto quando o Procurador-Geral chamou o procurador Dilermando para juntos deixarem o local dentro do veículo GM Montada dirigido pelo chefe da representação jurídica de Barra do Garças, na data em que teria ocorrido o assédio de que trata estes autos.

Na mesma data de 8 de novembro de 2018, no final da tarde, conta o promotor de justiça que subscreve a inicial, Edgar Atallah ameaçou novamente o procurador Dilermando Vilela Garcia Filho, pressionando-o a realizar a já mencionada retratação.

O demandado teria questionado Dilermando se já havia tomado a decisão sobre assinar a escritura pública declaratória contendo a sua retratação do depoimento prestado ao Ministério Público e da representação ofertada contra Emerson.

Além disso, o Procurador-Geral teria constrangido Dilermando a escolher se ficaria ao lado das procuradoras Thaís Assunção e Necy Araújo ou a favor dele e dos demandados Emerson Ferreira e do Prefeito Roberto Farias, sendo que no primeiro caso estaria ciente das consequências de sua escolha.

Na mesma ocasião, para amedronta-lo, teria dito o Procurador-Geral que as procuradoras Thaís e Necy perderiam os cargos em alguns dias e que se ficasse do lado de Emerson nada lhe aconteceria.

Continua o Ministério Público para narrar que Dilermando teria ouvido do procurador Edgar Atallah que o chefe do Poder Executivo fazia de tudo para proteger o procurador Emerson Ferreira.

Narra a inicial que, no intuito de comprovar o assédio que vinha sofrendo por parte de Edgar Atallah, o procurador Dilermando foi até o Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças, na manhã de 09 de novembro de 2018, ocasião em que foi lavrada escritura pública declaratória, nos moldes apresentados pelo Procurador-Geral do Município de Barra do Garças.

A presença de Edgar Atallah e a chegada do procurador Dilermando Vilela Garcia Filho à serventia extrajudicial vem descrita na inicial, que reproduz em seu bojo as imagens internas do cartório e as imagens e informações obtidas com apoio da Polícia Federal que diligenciava a pedido do Ministério Público.

Após a confecção da escritura declaratória, com a assinatura pelo procurador Dilermando, o documento fora deixado com o demandado Atallah que teria dado um brado de vitória ao conseguir seu intento.

Entende o autor que o gesto vitorioso do demandado Atallah após a saída de Dilermando do cartório confirma sua finalidade, no sentido de ludibriar o Poder Judiciário com a prova ilícita, beneficiando os demandados Emerson Ferreira e Roberto Farias na Ação Civil Pública n.º 11622-57.2018.811.0004.

No mesmo dia 09 de novembro de 2018, Dilermando retornou ao Ministério Público para informar seu comparecimento no cartório, relatando que assinou a escritura pública na presença do oficial interino para comprovar o assédio que vinha sofrendo e que não tinha a intenção de retratar-se da representação ou de seu depoimento.

Conta o autor que o escrevente e o oficial interino do Cartório do 2º Ofício foram ouvidos e relataram que o demandado Atallah chegou com a minuta das declarações que Dilermando iria prestar, tendo recolhido emolumentos, deixando o local com o documento público em seu poder.

Lembra a inicial que a conduta do Procurador-Geral não é isolada e vem desde antes de assumir o cargo, quando ainda atuava na Comissão de Sindicância e Processo Administrativo do Município de Barra do Garças, posição em que atuava evitando envolver formalmente o Prefeito em questões administrativas e que foram apuradas no procedimento 026/2018, já mencionado.

Na condição de chefe dos procuradores, segundo o Ministério Público, Atallah estaria a visar os interesses pessoais dos demandados Emerson Ferreira e Roberto Farias sempre assediando os procuradores para que agissem da maneira determinada por ele, culminando com o assédio sobre Dilermando, culminando com a confecção do documento público descrito nos autos, tudo sobre influência e chancela dos corréus.

O autor faz ponderações acerca do assédio moral, dos vícios do consentimento e da adequação dos fatos descritos à tipicidade dos atos de improbidade administrativa.

Pede o afastamento cautelar do Procurador-Geral do Município de Barra do Garças em função das condutas que menciona.

Pede a condenação dos requeridos Edgar Atallah, Emerson Ferreira Coelho Souza e Roberto Ângelo de Farias, como incursos nos artigos 11, “caput” e I, c.c.12, III, da Lei nº 8.429/92.Seja declarada a nulidade da escritura pública mencionada nos autos, registrada no Livro n.º 147, Folha 014, do Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças.Com a inicial veio farta documentação, merecendo destaque a escritura pública mencionada na inicial, os depoimentos dos serventuários do cartório, bem como à imagens das câmeras de segurança e daquelas coletadas pela Polícia Federal.

É o relatório.

Presentes estão os mínimos indícios para nos termos do artigo 17, §7.º, da Lei de Improbidade Administrativa dar prosseguimento ao procedimento judicial, estando bem descritos os fatos que o Ministério Público pretende atribuir aos demandados.

Há farta documentação para sustentar as imputações descritas na inicial a serem expostas ao contraditório.

No que diz respeito ao pedido cautelar, deve ser deferido, cabendo destacar que se trata de medida destinada a preservar a prova a ser produzida ou contraditada, permitindo que o Judiciário construa no futuro seguro juízo, sem influências ilegais ou viciado por pressões de qualquer ordem.

Assim dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diz o artigo 301 da Lei Processual Civil:

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Aponta o artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992:

A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Nos orienta a segunda instância:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADOR - AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – PRÁTICA DE ATOS QUE PODEM ATRAPALHAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE PARA ASSEGURAR EVENTUAL INDENIZAÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O artigo 20, parágrafo único, da Lei nº. 8.429/1992 autoriza o afastamento cautelar do agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, medida necessária à busca da verdade real, garantindo a verossimilhança da instrução processual de modo a evitar que a dolosa atuação do agente, ameaçando testemunhas, destruindo documentos, dificultando a realização de perícias etc., deturpe ou dificulte a produção dos elementos necessários à formação do convencimento judicial. Busca-se, enfim, propiciar um clima franco e irrestrito acesso ao material probatório, afastando possíveis óbices que a continuidade do agente no exercício do cargo, emprego, função ou mandato eletivo poderia proporcionar”. (TJM6-4ª Câm. Cível – AI 74200/2011, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14/02/2012, DJE 29/02/2012) Grifei.

2. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris).

3. Consoante vastos precedentes do STJ, tal medida não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7º, da Lei nº 8.429/92.4. Presentes os requisitos legais necessários, correta a decisão que, a fim de resguardar a instrução processual e eventual ressarcimento aos cofres públicos, defere liminar de afastamento cautelar e indisponibilidade de bens do agente tido por ímprobo.(AI 99501/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

Pois bem, no caso concreto, sem que ocorra aprofundamento na análise dos elementos trazidos pelo Ministério Público, haja vista estarmos em momento apenas inicial do procedimento da demanda apresentada ao juízo, existem elementos suficientes para formarem o convencimento da necessidade de se proteger o trabalho processual, traduzido na coleta de elementos de forma tranquila e livre de pressões sobre testemunhas e informantes, bem como limitando o acesso do cautelado a documentos públicos eventualmente interessantes ao livre convencimento motivado.

As condutas descritas pelo Ministério Público são suficientes a indicar a probabilidade de o demandado Edgar Atallah estar exercendo pressão indevida sobre seus subordinados.

Se verdadeiras forem as imputações ministeriais, o assédio será certamente de gravidade periférica no campo da probidade administrativa.

Os relatos feitos pelo Ministério Público, no que tangem à interferência criminosa que teria sido perpetrada pelo Procurador-Geral, transbordam a ilicitude dos vícios do conhecimento.

Deixam os livros de Direito Civil para transitarem no campo da honestidade esperada do agente público, da probidade administrativa, ali circulando para desaguar no campo do Direito Penal, contribuindo para corroer a fé pública nos papéis emanados do serviço delegado.

O que é pior, aparentemente, a conduta do agente despreza completamente a riqueza que a República Federativa do Brasil representa ao atrever-se no campo das falsidades para usá-las perante o Poder Judiciário.

A medida cautelar, embora odiosa e lamentável é inevitável neste momento.

Presentes os elementos indicativos acima, reputa-se que se realmente forem verdadeiros, o perigo de dano processual e material são irreversíveis.

Sabe-se que não basta o desenvolvimento da relação jurídico-processual, mas os devido processo legal é aquele desenvolvido segundo as normas constitucionais e legais vigentes, com a coleta de elementos não contaminados por quem quer que seja.

Busca-se a formação de arcabouço probatório por documentos e depoimentos estéreis, na medida da razoabilidade, do possível.

Não se trata de mera conjectura de como poderia agir o demandado Edgar. Os depoimentos dos serventuários, as imagens trazidas com a inicial e a cronologia dos fatos são harmoniosos no sentido de relatar condutas lamentáveis de um procurador, de um advogado público, de um agente público, indo além, para tentar influenciar uma decisão judicial, para ascender sobre a formação das provas colhidas pelo Estado, tendendo a direcionar criminosamente o seu resultado, à margem da ampla defesa e do devido processo legal.

Se verdadeiras forem as informações ministeriais, os prejuízos financeiros com o afastamento do demandado, mantidos os seus vencimentos, são incomparáveis aos prejuízos formais para a municipalidade e ao sistema de justiça se indeferida a cautelar.

O juízo de proporcionalidade impõe a concessão temporária.

Assim, pelo exposto, cautelarmente, nos termos dos artigos 330 e 301, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 21, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, sem prejuízo de seus vencimentos, afasto Edgar Atallah do cargo de Procurador-Geral do Município de Barra do Garças até que esteja encerrada a instrução processual ou que advenha decisão judicial em sentido contrário.

A partir da notificação, o demandado não deverá ter mais contato com papéis, pessoas – especialmente com Dilermando Vilela Garcia Filho – e documentos das procuradorias do Município, sob pena da tomada de medidas que garantam o resultado prático da presente decisão.

Do afastamento, dê ciência ao Prefeito, ora também demandado.

Notifiquem-se os demandados para apresentarem manifestação por escrito nos moldes do artigo 17, §7.º, da Lei de Improbidade Administrativa.”

Verifica-se dos autos que o Ministério Público interpôs a Ação Civil Pública de base em razão da prática de suposto ato de improbidade pelos requerido, consubstanciado no assédio moral de Procurador Municipal Dilermando, no intuito de obter provas – declaração pública de retratação - a fim de interferir em outra Ação Civil Pública, onde está sendo apurado conduta irregular do anterior Procurador Geral do Município e do Chefe do Executivo Municipal, que teriam obstado o regular processamento de Sindicâncias instauradas naquele Órgão sobre servidores fantasmas.

Com efeito, resta demonstrado nos autos, por meio de depoimentos colhidos no Inquérito Civil previamente instaurado, bem como à imagens das câmeras de segurança e daquelas coletadas pela Polícia Federal, a presença de

fortes indícios de que o Recorrente tenha coagido o denunciante a assinar escritura pública de retratação, perante o Cartório do 2º Ofício do Município de Barra do Garças, além de indicativo de que esta exercendo pressão indevida sobre seus subordinados.

Nesse aspecto, o artigo 20, parágrafo único da Lei nº 8.429/92 autoriza o afastamento de agente político quando a medida se fizer necessária à instrução processual, como é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR. INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz a quo. 2. O deferimento ou não de medida cautelar constitui uma reserva afeta ao juiz do feito, inserido em seu livre convencimento face a cognição sumária dos elementos que lhe informam ao prolatar a decisão pleiteada e somente será reformada se estiver eivada de ilegalidade ou teratologia, hipóteses não ocorridas no caso dos autos. 3. O afastamento cautelar do agente público será deferido, sem prejuízo de sua remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, conforme parágrafo único do art. 20 da Lei de Improbidade Administrativa. 4. A medida de afastamento é excepcional e exige prova contundente da prática de ato que interfira na instrução processual, devendo ser ponderado o interesse público na sua concessão em contraposição ao prejuízo ao erário decorrente do afastamento remunerado do agente público. 5. Existindo indícios de prova da utilização do cargo público como meio de interferência na instrução processual, deve ser deferida a medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02900398420198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/10/2019)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO PRODUZIDO APÓS A DECISÃO RECORRIDA – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS – NECESSIDADE – EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO QUE BENEFICIA CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE BASEADA NA PARTE FINAL DO ARTIGO 1.005 DO CPC –
AFASTAMENTO

CAUTELAR
DO AGENTE PÚBLICO – INDÍCIOS DE EMBARAÇOS À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE
– MEDIDA PREVISTA NO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.429/92 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS
– NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite a juntada pelo Agravado de documento novo que não embasou a decisão recorrida, pois, em sede de Agravo de Instrumento apenas se verifica o acerto ou desacerto da decisão recorrida, prolatada com base no que já existia no mundo fático-jurídico dos autos. Imperiosa a determinação de sua exclusão dos autos.
2. De acordo com a parte final do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, se houver interesses distintos ou opostos, o recurso interposto por um dos litisconsortes não aproveita a todos. Nem sempre é possível estender os efeitos de uma decisão a todos os corréus.
3. O artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 autoriza o
afastamento
de agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à
instrução
processual.
4. Restando devidamente demonstrado que a Agravante esteja dificultando a
instrução
processual, seu
afastamento

cautelar
do cargo é medida que se impõe.
5. A medida de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 7º da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no artigo 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.
6. Quando não há dano a ser ressarcido, apenas
possibilidade
de aplicação de multa civil para o caso de afronta aos Princípios da Administração Pública, não se mostra razoável a aplicação da medida de indisponibilidade de bens. (N.U 1009819-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
AFASTAMENTO

CAUTELAR
DE PREFEITO — ÍNDICIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DE ATOS ÍMPROBOS — IMPRESCINDIBILIDADE À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL — PRAZO DA MEDIDA —LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — CENTO E OITENTA (180) DIAS —
POSSIBILIDADE
DE PRORROGAÇÃO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — SINAIS INDICATIVOS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO — DEMONSTRAÇÃO — SUFICIÊNCIA. O artigo 20, parágrafo único, da Lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o
afastamento

cautelar
do agente público, em ação civil pública por
improbidade

administrativa
, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como imprescindibilidade à
instrução
processual. (...) (N.U 0035317-57.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
AFASTAMENTO CAUTELAR
DE AGENTE PÚBLICO –
POSSIBILIDADE
– INDÍCIOS VEEMENTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – FATOS GRAVÍSSIMOS – NECESSIDADE DE COMPLETA APURAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE À
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 8.429/1992 autoriza o
afastamento

cautelar
de agente público, sem prejuízo de sua remuneração, em ação civil pública por
improbidade

administrativa
, quando necessário à
instrução
processual e presentes indícios veementes de prática de atos ímprobos. (N.U 0128080-48.2013.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015)

Ademais, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, a propositura da ação de base se fundamenta em provas levantadas no procedimento prévio nº 165/2018, tais como “
declarações e obtidas imagens externas de câmeras de segurança, além do desenvolvimento de trabalho de monitoramento móvel pela Polícia Federal, bem como elaborados relatórios técnicos, concluindo que o assédio realizado por Edgar Atallah tinha a finalidade de produzir prova ilícita para influir na verdade dos fatos nos autos n.º 11622-57.2018.811.0004 – código 287636, em trâmite nesta 4ª Vara Cível de Barra do Garças
”. (
sic
)

Com efeito, os fatos narrados são graves, conforme reconhecido pela decisão agravada, havendo elementos suficientes que demonstram que o Recorrente tenta obstruir instrução probatória, intimidando e ameaçando os depoentes.

Diante desses dados, a decisão recorrida não merece reforma.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020